Tribunal: TJDFT
Processo: 0710113-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LOCAL DE SUA LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I – É descabida a exigência de comprovação de que o veículo encontra-se no endereço indicado pelo autor, por ausência de previsão legal. Aliás, pela natureza da própria pretensão autoral, a ordem judicial poderá ser cumprida em qualquer endereço no Distrito Federal.
II – Deu-se provimento ao recurso.